Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. CASSAÇÃO SENTENÇA. INDEFERIMENTO PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE MULTAS CONDOMINIAIS. RUÍDO EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.

2. Caso o Magistrado, destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo.

3. Ao contrário do que afirmado nas razões do Apelo, a r. sentença não se baseou tão somente no laudo técnico apresentado pelo Condomínio Apelado, mas também em outras provas constantes dos autos.

4. O conjunto probatório dos autos evidencia a existência de perturbação sonora produzida em razão das atividades empreendidas pelo Apelante Noroeste Bar e Restaurante LTDA, o qual legitima os pedidos formulados pelo Condomínio Apelado e a sanção cominatória aplicada em decorrência da produção de ruídos excessivos, em desconformidade com a legislação de regência.

5. Além de haver farto conjunto probatório sobre o excessivo ruído sonoro, os Apelantes não lograram êxito em comprovar a inexistência da apontada perturbação, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

6. Apelação conhecida parcialmente e não provida. Preliminar rejeitada.